Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SOBRESTAMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. ART 628 CPC.1 – Suspensão do processo. Inventário. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável não induz relação de prejudicialidade apta a justificar a suspensão do inventário com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Incide, na espécie, o artigo 628, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a aptidão sucessória que demanda produção complexa de provas deve ser discutida e solucionada em sede própria, dada a limitação cognitiva e probatória inerente ao procedimento do inventário, sem prejuízo da reserva do quinhão do herdeiro excluído. O processo de inventário deve ter o seu curso regular, pois não há risco de decisões conflitantes. Não há conexão entre a ação de inventário e a ação de reconhecimento de união estável.2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(ve)